Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação manejado pelo segundo réu – Dr. Juliano Ricardo Schmitt, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou o adequado substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual do apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)